Tribunal: TJBA
Processo: 0515573-18.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0515573-18.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: JAIR PEREIRA LIMA SANTOS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EMBARGADO: JOSÉ DOS PASSOS LIMA Advogado(s): THIAGO AGOSTINHO GUIMARÃES DE OLIVEIRA, YASMINE ABRAHÃO AHMAD SERPA, MARCELO ALVES DOS ANJOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE MANSA E PACÍFICA DO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. JULGADOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO HORIZONTAL. EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0515573-18.2014.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.